Tribunal: TJBA
Processo: 8029859-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029859-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM DOS NAMORADOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO BATISTA AMERICANO DA COSTA, JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava compelir a seguradora a fornecer 60 mangueiras de incêndio que foram furtadas das dependências do condomínio agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se mostra evidente, pois a apólice de seguro possui cláusula contratual de expressa exclusão de “
Extintores, hidrantes, esguichos e conectores"
, bem como limita a cobertura a furto qualificado.

4. O perigo da demora também não está configurado, na medida em que a pretensão tem natureza patrimonial, podendo o condomínio adquirir os itens por conta própria e buscar o ressarcimento posteriormente, caso seja vencedor na demanda principal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8029859-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes
CONDOMINIO JARDIM DOS NAMORADOS e SOLUCAO GESTAO FINANCEIRA LTDA
, e como agravada
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.